Tribunal: TJMT
Processo: 0001134-88.2016.8.11.0044
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001134-88.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.172.671-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIO NOGUEIRA - CPF: 725.103.408-59 (VÍTIMA), BADUINO VICENTE PERIUS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – ACOLHIMENTO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – EFEITO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Antônio Ferreira dos Santos
contra a sentença proferida pela Juíza da
2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT
, nos autos da ação penal n. 0001134-88.2016.8.11.0044, que o condenou pela prática do delito
tipificado no art. 155, § 4o, inciso II, do CP
,
à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, cuja reprimenda foi substituída por duas restritivas de direito
– Id. 152345715, pp. 1-12
.

A defesa requer seja decretada a extinção da punibilidade do réu, tendo em vista que o prazo prescricional foi ultrapassado entre a data da sentença e a data do recebimento da denúncia –
Id. 152345718, pp. 1-4
.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
, para apresentação das contrarrazões.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo, para conhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente Antônio Ferreira dos Santos, nos termos do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V, c/c art. 110, §1o, todos da Matriz Penal – Id. 152785195, pp. 1-4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa interpôs o presente recurso, postulando, a declaração da extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
.

A razão
assiste ao nobre defensor.

Em conformidade com o art. 110 do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do CP,
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
-
em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”

No caso,

observo que a denúncia foi recebida em
7.6.2016
– Id. 152341614, p. 48 e a sentença condenatória foi publicada em

12.7.2022
– Id.
152345715, pp. 1-12,
sem ocorrência de qualquer interrupção.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 4 anos.

Ante o exposto, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para declarar extinta a punibilidade do acusado
Antônio Ferreira dos Santos
pela prescrição da pretensão punitiva
,
nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023